Tribunal: TJSP
Processo: 1014529-56.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 130 DO STJ) – DISCUSSÃO RESTRITA À CONDUTA POSTERIOR DA RÉ – ALEGADO DESCASO E AUSÊNCIA DE AUXÍLIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC) – RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPLICA INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – MERO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 130 DO STJ) – DISCUSSÃO RESTRITA À CONDUTA POSTERIOR DA RÉ – ALEGADO DESCASO E AUSÊNCIA DE AUXÍLIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC) – RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPLICA INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do estabelecimento comercial por furto de veículo em seu estacionamento é objetiva, conforme a Súmula 130 do STJ, limitando-se, todavia, à reparação dos danos materiais decorrentes da perda do bem. 2. O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de conduta ilícita que afete direitos da personalidade, extrapolando o âmbito do mero aborrecimento cotidiano. 3. Alegação de abandono e descaso por parte da ré não comprovada, sendo ônus dos autores demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado (art. 373, I, CPC). 4. Inversão do ônus da prova que não é automática nas relações de consumo, devendo ser aplicada quando houver verossimilhança e hipossuficiência probatória, o que não ocorreu. 5. Situação que, embora desagradável, não ultrapassa os limites do desconforto inerente ao infortúnio do furto, sem caracterizar violação à dignidade ou humilhação pública. 6. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 7. Recurso desprovido.